Tribunal: TJPA
Processo: 0804997-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804997-84.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA, LEONARDO JOSE LOPES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0804997-84.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LEONARDO WILLIAN BRAZ DA COSTA

APELANTE: LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leonardo Willian Braz da Costa e Leonardo José Lopes dos Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, do Código Penal), com pena fixada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

2.

A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal compromete a validade da prova e gera nulidade; (ii) se há provas suficientes para a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A ausência de reconhecimento válido na fase policial compromete a idoneidade do reconhecimento judicial tardio, especialmente quando realizado mais de um ano após os fatos e sem critérios adequados.

6.

A prova oral colhida nos autos apresenta contradições e inconsistências entre os depoimentos das vítimas e testemunhas, impossibilitando a formação de um juízo de certeza sobre a autoria do crime.

7.

Diante da fragilidade das provas e da ausência de elementos idôneos que corroborem a imputação, impõe-se a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelações providas para absolver os apelantes por insuficiência de provas.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP é nulo e não pode fundamentar condenação penal.

2.

A insuficiência de provas quanto à autoria do crime impõe a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0804997-84.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LEONARDO WILLIAN BRAZ DA COSTA

APELNTE: LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEONARDO WILLIAN BRAZ DA COSTA
e
LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém-PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (id 21979661).

Segundo a denúncia, no dia, em 20/02/2023, por volta da meia-noite, na Av. Marechal Hermes, ao lado do estacionamento
Balacoolbar
, no bairro do Reduto, nesta capital, os recorrentes teriam abordado as vítimas Danilo Grisolia Cavalcanti, Beatriz Alvez Serra, Luiza Nicolau da Costa Chady e Isabella Aline Marinn Bruneta e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas seus aparelhos de telefone celular, empreendendo fuga em um automóvel logo em seguida (id 21979518).

Após regular instrução e prolação da sentença condenatória supramencionada, ambos os denunciados recorreram da decisão.

Em suas razões (id 21979667), a defesa de
LEONARDO WILLIAN BRAZ DA COSTA
pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP e, como consectário, a absolvição por insuficiência de provas válidas a se sustentar a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena abaixo do mínimo legal, superando-se óbice firmado na súmula nº. 231 do STJ.

Por sua vez, a defesa de
LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS
também requer a nulidade do reconhecimento pessoal, requerendo, subsidiariamente, sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e a detração do tempo de prisão provisória (id 22963265).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento dos recursos (id 23639526).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos (id 24188527).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, entendo que os recursos merecem provimento.

Explico.

A sentença recorrida afastou a nulidade do reconhecimento pessoal dos apelantes, sob o argumento de que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal seria dispensável no caso concreto, pois, o reconhecimento feito em sede judicial supriria o vício alegado e a prova oral teria sido uníssona quanto à ratificação da versão acusatória.

Contudo, a solução adotada colide frontalmente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, exige a observância rigorosa dos procedimentos legais para o reconhecimento pessoal, sob pena de nulidade.

Nos termos do artigo 226 do CPP, o reconhecimento pessoal deve seguir um procedimento específico para garantir sua fidedignidade, a saber: i) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever previamente a pessoa que deva ser reconhecida; ii) em seguida, o suspeito será colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes; e, se houver impossibilidade de apresentação da pessoa a ser reconhecida, iii) o ato deve ser realizado por fotografia, com devido registro nos autos.

No caso em tela, o reconhecimento pessoal ocorreu exclusivamente na fase judicial
, sem que tenha sido precedido de qualquer procedimento adequado na fase policial
, em que pese a disponibilidade dos apelantes para tal, pois, ambos se encontravam presos.

Acrescento que, para agravar ainda mais a situação de desídia na produção de provas válidas, durante a audiência de instrução, o ato de reconhecimento pessoal foi realizado sem qualquer critério e cautela, afinal, quando as vítimas foram indagadas a respeito,
um dos apelantes se encontrava de máscara cirúrgica
, dificultando sobremaneira qualquer identificação confiável.

Com efeito, a ausência de um reconhecimento válido na fase inquisitorial compromete a idoneidade do reconhecimento judicial tardio, sobretudo porque este se deu mais de 01 (um) ano após o crime, quando, seguramente, as vítimas já não mais dispunham de memória visual nítida do ocorrido.

Essa irregularidade, por si só, compromete a higidez do decreto condenatório. O reconhecimento tardio, em contexto inadequado e sem observância dos critérios formais, não pode ser utilizado como prova idônea para fundamentar uma condenação penal, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, sob relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, reforçou a necessidade de estrita observância do artigo 226 do CPP, justamente para evitar equívocos judiciais e condenações infundadas. Para ilustrar, cito:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019 .8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação (STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de
Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Ademais, a fragilidade probatória se evidencia de maneira inconteste quando analisamos os depoimentos das vítimas e testemunhas. Cada uma delas apresentou relatos contraditórios e inconsistentes, que, longe de fortalecerem a imputação, a enfraquecem.

A vítima Luiza Nicolau da Costa Chady afirmou, durante a audiência de instrução, que no momento do crime o ambiente estava escuro, dificultando a visibilidade dos rostos dos assaltantes. Tal relato já evidencia a impossibilidade de um reconhecimento seguro, especialmente após tanto tempo do ocorrido.

A testemunha Danilo Grisolia Cavalcanti, ao ser indagado sobre a identificação dos acusados, foi categórico ao afirmar que “
não tem certeza de nada
”. Essa declaração reforça a ausência de convicção necessária para sustentar uma condenação penal.

A vítima Beatriz Alvez Serra apresentou uma contradição relevante ao afirmar que os assaltantes não portavam arma de fogo, contrariando frontalmente as declarações das demais vítimas, as quais já haviam afirmado terem sido ameaçadas com o referido artefato. Essa discrepância mina a credibilidade da narrativa acusatória e compromete a segurança jurídica da condenação.

Por sua vez, a vítima Isabella Aline Marinn Bruneta forneceu um relato absolutamente dissonante, afirmando que os assaltantes chegaram em uma motocicleta, o que diverge por completo da dinâmica descrita na denúncia, a qual apontava o uso de um automóvel
Fiat Mobi
.

Todo esse cenário evidencia ainda mais a fragilidade da prova acusatória, pois demonstra que a própria memória das vítimas já não permitia uma identificação segura a respeito dos fatos, bem como dos autores do delito.

A bem da verdade, mesmo que esse reconhecimento tardio em sede judicial houvesse sido realizado conforme demanda a lei, ainda assim não ostentaria credibilidade suficiente, haja vista que essa seria a primeira vez que as vítimas veriam os supostos assaltantes depois de mais de 01 (um) ano do fato delituoso.

Diante desse contexto, a condenação dos apelantes não se sustenta em provas minimamente seguras. A fragilidade das provas orais, a ausência de reconhecimento pessoal válido dos recorrentes e as contradições entre os relatos das vítimas conduzem, de forma inafastável, à insuficiência de provas para um decreto condenatório.

Nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição deve ser declarada quando não houver provas suficientes para a condenação, como ocorre na hipótese dos autos.

Posto isso,
conheço e dou provimento às apelações
para reformar a sentença impugnada, acolhendo a preliminar de nulidade do ato de reconhecimento pessoal e de todas as provas originadas dele e, por conseguinte,
julgar improcedente o pedido formulado na denúncia
, absolvendo os apelantes do cometimento do crime nela descrito, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025